Tribunal: TJSP
Processo: 2094728-28.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Requisitos do artigo 50 do Código Civil não preenchidos. Encerramento irregular e ausência de bens penhoráveis não são suficientes, por si sós, para caracterizar desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Jurisprudência do STJ. Incidente corretamente rejeitado. Decisão mantida. Recurso não provido.